Tribunal: TJSP
Processo: 0000415-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000415-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCIO DA
SILVA PASSOS e Impetrante ANDREIA REGINA SIROTO DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000415-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.386
2
Voto no 35.386
Relator regimental: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0000415-85.2020.8.26.0000, Comarca da Capital
Impetrante: Andreia Regina Siroto Diniz
Paciente: Marcio da Silva Passos
Vistos, etc.
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustre advogada em favor de Marcio da Silva
Passos, sob o argumento de que o paciente sofria constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM UR1) da
Comarca da Capital nos autos do “Pedido de Providências - Saída
Temporária” no 0023147-68.2019.8.26.0041.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000415-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35.386
3
Postulava-se a concessão de saída temporária
de fim de ano.
A tutela preambular foi recusada pelo eminente
Desembargador Dr. Hermann Herschander no Plantão Judiciário de
Segunda Instância do dia 21de dezembro de 2019 (fls. 32/3).
2.
O
exame
do
remédio
heroico
está
prejudicado, porquanto ultrapassada a época em que se daria a saída
antes mesmo de os autos virem conclusos a este Magistrado (aos 10
de janeiro de 2020, cf. fls. 34).
3. Meu voto, portanto, julga prejudicado o
pleito pelo desaparecimento de seu objeto.
Geraldo Wohlers
Relator regimental